Tribunal: TJES
Processo: 5002501-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002501-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: LUCIANO MATOS RUY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002501-44.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDA: LUCIANO MATOS RUY e J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES NÃO EXCESSIVA. FASE EXECUTIVA. SENTENÇA DISCUTINDO O DIREITO MATERIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR ACERCA DO DANO MORAL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9730738. Contrarrazões não apresentadas, apesar dos recorridos terem sido devidamente intimados. Com registro que os recorridos encontram-se assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

9730738), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9730734), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos opostos.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por entender que não houve no caso excesso à execução.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese, que

comprou um ar refrigerado windfree da empresa ré, contudo, o produto parou de funcionar.

Afirma que procurou a recorrente para efetuar o reparo, mas sem êxito. Diante do fato, o autor contratou outra empresa para efetuar o reparo. Postula dano material e moral.

Sentença de primeiro grau julgou da seguinte forma:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, em pagarem, para a parte autora, o valor de R$ 1.221,00 (Um mil duzentos e vinte e um reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida SAMSUNG, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data.

Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intimem-se, as requeridas, para cumprirem a sentença, naquilo que couber a cada parte requerida, no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Havendo cumprimento da sentença, expeça-se alvará, intimando para recebimento, arquivando o processo. Em caso de não cumprimento, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com multa de 10%.”

Recurso Inominado interposto, em que o acórdão julgado apenas reduziu a condenação referente a reparação moral, id. 5660373, segue transcrição: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.”

Transitada em julgado a ação, sem pagamento voluntário pelas requeridas, foi realizado Cálculos pela Contadoria, id. 9729975, em que o valor final calculado foi de R$ 7.671,00.

Realizado Sisbajud, id. 9729978, bloqueando exatamente o valor calculado.

Interposto embargos à execução proposto alegando excesso à execução.

Sentença julgando os embargos à execução improcedente, id. 9730734.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o valor devido é de R$ 7.192,79, afirma que as astreintes aplicada é excessiva. Ainda, rediscute o dano moral, afirmando ser o mesmo indevido.

Pois bem, as hipóteses de excesso à execução estão previstas no artigo 917,§ 2º do CPC, in verbis:

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

No caso, não ocorreu nenhuma das questões acima. Analisado os cálculos apresentados pela Contadoria, não há excesso à execução. Ainda, o recorrente apenas recorre da multa arbitrada, multa esta prevista no artigo 523,§2 do CPC, aplicada apenas em caso de não pagamento voluntário, caso dos autos.

Ainda, o

valor foi calculado conforme estabelecido em sentença e no acórdão julgado, assim, não há que se falar em excesso em execução.

Quanto ao valor da multa/astreintes, o artigo 413 do CPC dispõe que “
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
” O que não foi o caso dos autos.

Em relação a rediscussão do dano moral, não há possibilidade, vez que a matéria já foi discutida em sentença, rediscutida em segundo grau, já houve o transito em julgado da demanda, estando a lide em fase executiva, não sendo possível mais a discussão acerca do direito material, até mesmo em obediência ao princípio da segurança jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)